Tribunal: STF
Processo: HC 120739
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT, COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 691 DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime, constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013. 



    2. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011.



    3. In casu, a) O paciente foi preso em flagrante, em 4/9/2013, e denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), porquanto foi surpreendido na posse de 196 (cento e noventa e seis) invólucros contendo crack e mais R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) em espécie, em local conhecido como ponto de venda de drogas. b) A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, diante da periculosidade do agente revelada pelo modus operandi em que o crime foi praticado, em destaque para a natureza e a grande quantidade de droga encontrada em seu poder. c) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, “não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, bem como na decisão do juízo de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a qual se baseou na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi: apreensão de grande quantidade de entorpecente cuja natureza possui alto poder viciante (cento e noventa invólucros contendo ‘crack’). E, na linha da jurisprudência dessa Corte, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública”.



    4. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea “i”) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    6. Agravo regimental desprovido.